Tribunal: TJDFT
Processo: 0705769-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Trata-se de reclamação criminal movida contra a r. decisão proferida nos autos da ação penal 2020.03.1.000784-2 pelo douto juízo reclamado, que indeferiu o requerimento do reclamante de declinação de competência da infração remanescente e adoção de providências administrativas decorrentes. Não houve pedido de efeito suspensivo. Em assim sendo, requisitem-se as informações pertinentes ao douto juízo reclamado (art. 236, caput, do RITJDFT). Ato contínuo, intimem-se as partes envolvidas na ação penal de origem para que, caso queiram, apresentem resposta no prazo de 5 (cinco) dias (art. 236, p. único, do RITJDFT). Feito, ouça-se a Il. Procuradoria de Justiça (art. 237 do RITJDFT). Após, voltem-se os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 20 de março de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator